Tribunal: TJDFT
Processo: 0733543-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733543-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL AGRAVADO: RI - CONSULTORIA EM GESTAO INTELIGENTE E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL – APEX BRASIL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0729649-91.2023.8.07.0001, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (ID 165704284 dos autos originários): “As empresas integrantes do SISTEMA S não prestam serviço público, mas sim atividade privada de interesse público, não integrando, assim, a administração pública direta ou indireta. Sendo pessoa jurídica de direito privado, não se beneficia da isenção do pagamento de custas processuais. Ademais, esclareça-se que a isenção fiscal prevista na Lei no 2.613/55 não se confunde com isenção de custas processuais. Assim, não havendo fundamento para a isenção postulada pela exequente, comprove o recolhimento das custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Lado outro, sabe-se que o art. 787 do CPC prevê que, nos contratos bilaterais, como o que se pretende executar neste feito, deve a parte comprovar a contraprestação ao exigir o pagamento avençado. Nesse sentido, vê-se que a presente demanda versa sobre execução do contrato de prestação de serviços de ID 165302608, relativo à participação na Feira OTC 2021, em estande com metragem de 6m2, de numeração a ser definida em webinar pata a ação, a ser realizada no período de 16 a 19 de agosto de 2021, em Houston/Texas (EUA). O objeto consiste em "Reunião pré-feira (webinar), Reserva de espaço e montagem do pavilhão brasileiro, Catálogo digital da delegação brasileira, Mobiliário padrão no estande, Espaços coletivos de network, reunião Depósito coletivo, Material promocional confeccionado pela Apex-Brasil, Aplicação logotipo e imagem da empresa no estande, Recepcionistas e equipe de apoio, Credenciais do expositor e visitante e catálogo oficial da feira (conforme política da organizadora do evento)". Verifica-se ainda que o contrato prevê o pagamento em dólar, no importe de USD 2.393,18, tendo estabelecido que o valor para fins de conversão para a moeda nacional corresponde àquele da cotação da data do faturamento. Feitos esses registros, no mesmo prazo acima conferido, sob pena de indeferimento, emende-se a inicial para comprovar: (i) o valor do dólar na data do faturamento; (ii) a efetiva prestação do serviço, mediante apresentação do comprovante de recebimento da efetiva prestação de serviço (comumente sendo nota fiscal e respectivo comprovante de recebimento quanto à prestação de serviços); e (iii) planilha atualizada do débito com base no valor do euro na data do faturamento. Não havendo o comprovante de recebimento da prestação do serviço ou quaisquer dos documentos acima elencados, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processual, faculta-se à parte autora postular a conversão do feito em ação de conhecimento (cobrança ou monitória, conforme o caso)”. Em suas razões recursais (ID 50126737), afirma que busca receber o valor constante no título extrajudicial, referente à prestação de serviços não pagos. Aduz que o título está devidamente assinado por duas testemunhas e não há outro requisito legal a ser preenchido. Argumenta que é necessária a concessão de efeito suspensivo, uma vez que o processo poderá ser extinto, sem o cumprimento da emenda. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que o processo permaneça aguardando o julgamento do agravo de instrumento, conforme decisão proferida no ID 168865042, autos de origem. Transcrevo, in verbis: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento de no 0733543-78.2023.8.07.0000, noticiado no ID 168720128”. Desse modo, conforme constou na decisão, o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora